Tribunal: TJMT
Processo: 1010514-17.2022.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010514-17.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[TIAGO LUCIO SILVA FLORES - CPF: 021.283.321-92 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KEYLA PINHEIRO DA SILVA - CPF: 038.766.461-03 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E CÁRCERE PRIVADO. PEDIDO ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA.
BIS IN IDEM
CONFIGURADO NA VALORAÇÃO DOS MOTIVOS DO CRIME E NA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. AFASTAMENTO DA VETORIAL NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SOMA DE PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. EXECUÇÃO SUCESSIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame:
Recurso de Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 24-A, da Lei n. 11.340/2006 e no art. 148,
caput
, do Código Penal, em concurso material, com fixação de penas de reclusão e detenção, cumuladas.

II. Questões em Discussão:
Há três questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para a condenação pelo crime de cá
rc
ere privado;
(
ii
)
saber se a conduta deve ser desclassificada para o delito de constrang
ime
nto ilegal;
(
i
i
i
)
saber se houve
bis in idem
na dosimetria da pena e se é juridicamente possível a soma de penas de reclusão e detenção.

III. Razões de Decidir:

1
. As declarações firmes e coerentes da vítima, colhidas sob o crivo do contraditório, demonstram a privação da liberdade de locomoção por lapso temporal juridicamente relevante, com dolo específico, caracterizando o crime de cárcere privado.

2
. A conduta imputada extrapola o mero constrangimento ilegal, por se tratar de crime permanente, com efetivo cerceamento da liberdade, inviabilizando a desclassificação.

3
. Configura
bis in idem
a valoração negativa dos motivos do crime quando fundada nos mesmos elementos fáticos que embasam a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, impondo-se o afastamento da vetorial desfavorável.

4
. É inviável a soma ou unificação, na sentença, de penas de reclusão e detenção, por se
tratarem
de espécies distintas, devendo ser observada a execução sucessiva, nos termos dos
arts
. 69 e 76 do Código Penal.

IV. D
ispositivo e Tese:
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"
1
. A privação da liberdade da vítima por período juridicamente relevante, ainda que baseada essencialmente em seu depoimento firme e coerente, configura o crime de cárcere privado.

2. Configura bis in idem a utilização da violência de gênero e do contexto de relação doméstica tanto para exasperar a pena-base quanto para incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal.

3. As penas de reclusão e detenção não podem ser somadas na sentença condenatória, devendo ser cumpridas de forma sucessiva, conforme o art. 76 do Código Penal
"
.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 33, § 2o, “c”, 61, II, “f”, 69, 76 e 148; Lei n
.
11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n
.
395.978/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.4.2018; STJ,
AgRg
no
AREsp
n
.
2.590.721/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 10.9.2024; TJMT,
ApCrim
n
.
0003871-48.2017.8.11.0038.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
A
pelação
C
riminal interposta
por

TIAGO LÚCIO SILVA FLORES

em desfavor da sentença prolatada pelo
Juízo da
2
a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de
Cuiabá
(MT)
,
que julgou

procedente a pretens
ão punitiva estatal para condená
-lo

pela prática dos crimes previstos no art. 24-A, da Lei n. 11.340/06 e art. 148,
caput
, do Código Penal
, em concurso material de crimes (art. 69, do CP)

(Id.
341066875
).

Em suas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese (
a
) a absolvição quanto ao crime de cárcere privado, por insuficiência de provas
ou,
subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de constrangimento ilegal; (
b
) a reforma da dosimetria da pena, com o afastamento da valoração negativa dos motivos do crime e da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, por configurarem
bis in idem
, bem como a (
c
) correção da forma de cumulação das penas de reclusão e detenção
(Id. 341066895)
.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público
pugn
ou

pelo
p
arcial provimento do recurso, tão somente para afastar o
concurso material de crimes e determinar a execução sucessiva das penas de reclusão e detenção

(
Id
.
341066899
).

Da mesma forma, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, com parecer de lavra d
o

Procurador
de Justiça
Amarildo Cesar
Fachon
e
,
manifestou
-se
pel
o

parcial
pro
vimento
do recurso
,
para afastar o concurso material de crimes e determinar a execução sucessiva das penas de reclusão e detenção
(Id
.
342548354
).

É o relatório.

V

O

T

O
R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes
os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do
recurso interposto pelo réu.

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
TIAGO LÚCIO SILVA FLORES
, contra a sentença prolatada pelo
Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Cuiabá (MT)
.

A princípio, vale ressaltar que a materialidade e a autoria do crime
ficaram
plenamente comprovadas,
não havendo qualquer
insurgência da defesa a esse respeito.

Passo à análise das teses defensivas.

a)
Do pleito de
absolvição quanto ao crime de cárcere privado, por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de constrangimento ilegal:

A defesa sustenta a insuficiência de provas para a condenação pelo crime de cárcere privado, argumentando que a única prova existente nos autos é o depoimento isolado da vítima, sem qualquer elemento de corroboração objetiva. Afirma que não se demonstrou o dolo específico exigido pelo tipo penal, qual seja, a intenção deliberada e injusta de restringir a liberdade de locomoção da vítima.

Defende que o caso revela conflito interpessoal e emocional derivado de um relacionamento mal resolvido, o que caracterizaria, no máximo, o crime de constrangimento ilegal, por ausência de confinamento duradouro ou cerceamento físico efetivo.

Sem razão
a

d
efesa.

O art. 148 do Código Penal prevê:
Privar alguém de sua liberdade, mediante sequestro ou cárcere privado.

A vítima, ao ser ouvida em juízo, além de ratificar integralmente as declarações prestadas na fase inquisitorial, narrou:

Que eu saí da casa de uma amiga e entrei no
uber
. Que alguns metros, ele esbarrou em mim com uma motocicleta. Que desde quando eu dei parte dele, nós acabamos voltando. Que um amigo dele me viu saindo arrumada da casa da minha mãe. Que ele foi até a casa da minha amiga e me obrigou a ir
na
casa dele. Que ele bateu no carro. Que ele me obrigou a subir na moto. Que me levou para a casa dele. Que fiquei lá contra a minha vontade. Que minha irmã foi lá, bateu na porta, ele pegou meu celular e ele disse que se eu respondesse, ele ia me bater. Que ele não me deixou receber ligação, nem mensagem. Que eu fiquei quase 24horas lá presa. Que ele ficava tampando minha boca. Que elas foram no dia seguinte. Que a criança
tava
comigo. Que ele trancou a porta, impediu eu de sair. Que tampou minha boca para eu não falar nada. Que tinha o vizinho que era amigo dele. Que morava do lado. Que eu não poderia ter
saido
de lá sozinha. (...) Que tenho medo dele até hoje
(Id. 341066864)
.

Sob o crivo do contraditório, a vítima também narrou que, após sucessivas tentativas de convencimento por parte do acusado e diante da promessa de que reatariam o relacionamento, foi finalmente autorizada a ir até a residência de sua genitora, oportunidade em que conseguiu comunicar os fatos às autoridades, dirigindo-se à delegacia para formalizar a denúncia
(Id. 301219367).

Portanto, extrai-se do depoimento judicial da vítima, de forma clara e coerente, que o acusado, imbuído do dolo específico de restringir a liberdade de locomoção da ofendida, a manteve trancada em sua residência por período aproximado de 24 (vinte e quatro) horas, impedindo-a de realizar ligações, enviar mensagens ou manter qualquer contato com o mundo exterior.
Inclusive, ao ser procurada por familiares, o réu chegou a
tampar-lhe
a boca, com o claro intuito de impedir que pedisse socorro, evidenciando o cerceamento da liberdade imposto à vítima.

Sobre o tema, este Tribunal decidiu:

2. As declarações firmes e coerentes da vítima constituem prova idônea para fundamentar a sentença condenatória, porque comprovam a intencional privação de sua liberdade por parte do apelante, por lapso temporal juridicamente relevante, resultando inviável a pretensão absolutória. Ademais, não há que se falar em desclassificação para o delito de exercício arbitrário das próprias razões, haja vista que para o reconhecimento deste último delito, é necessário que a pretensão do agente se afigure legítima ou que, ao menos, o sujeito, por razões convincentes, a suponha legítima e, para cuja satisfação, possa ser invocada a intervenção da Justiça, o que não se pode dizer quanto à sua intenção de restringir a liberdade de locomoção de sua então companheira. 3. É incabível o acatamento do pleito visando à absolvição do recorrente do delito de resistência, porquanto a materialidade e a autoria delitiva deste fato estão comprovadas nestes autos, mormente nas palavras dos policiais militares que efetuaram sua prisão, que estão em harmonia com os demais elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, dos quais se extrai que houve resistência, mediante violência, a ordem legal dos agentes públicos. 4. É sabido que a redação dada ao art. 61, II, f, do Código Penal é originária da Lei n. 11.340/06 (Lei Maria da Penha), com o intuito de agravar as penas dos crimes cometidos no âmbito familiar, e neste caso, ficou evidente que o apelante praticou os delitos de ameaça e de cárcere privado em razão da convivência conjugal com a ofendida, prevalecendo-se, pois, das relações domésticas de coabitação e de hospitalidade. 5. Recurso desprovido.

(N.U 0003871-48.2017.8.11.0038
, Des. Rel. Luiz Ferreira da Silva,
Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/04/2019,
Publicado
no DJE 02/05/2019)
.

Dessa forma, não há falar em absolvição por ausência de materialidade ou de dolo específico, pois ficou comprovado que o apelante, de forma deliberada, restringiu a liberdade de locomoção da vítima.

Quanto ao pleito subsidiário de desclassificação da conduta para o crime de constrangimento ilegal, igualmente não merece acolhimento.

O art. 146, do CP prevê:

Art. 146 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda:

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa.

Apesar das alegações defensivas, a conduta atribuída ao apelante extrapola os limites do crime de constrangimento ilegal. Isso porque não se cuidou de mera coação episódica ou restrição momentânea da liberdade como meio para compelir a vítima a fazer ou deixar de fazer algo, mas sim de efetivo e prolongado cerceamento de sua liberdade de locomoção.

Conforme se extrai do conjunto probatório, a ofendida foi mantida trancada na residência do acusado por lapso temporal juridicamente relevante, impedida de se comunicar com terceiros e privada de qualquer possibilidade real de evasão, circunstâncias que evidenciam o núcleo típico do art. 148, do CP.

Sobre o tema,
Superior Tribunal de Justiça decidiu:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E SEQUESTRO/ CÁRCERE PRIVADO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. VÍTIMA COLOCADA NO PORTA-MALA DO CARRO. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE POR CERCA DE MEIA HORA. CONDUTA QUE EXTRAPOLA O MERO CONSTRANGIMENTO. CONDUTA PERMANENTE.
HABEAS CORPUS
NÃO
CONHECIDO .
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
2. O crime de sequestro/
cárcere
privado, tipificado no art. 148
,
Código Penal, exige para a sua configuração a restrição da liberdade de ir e vir da vítima, sendo, assim, um crime permanente. Por outro lado, o delito de constrangimento ilegal, descrito no art. 146 do mesmo códex, possui a natureza de crime instantâneo. 4. No caso, o paciente constrangeu a vítima a adentrar no porta-malas de seu veículo automotor (por cerca de 30 minutos), mediante grave ameaça exercida com emprego de uma arma de fogo, assumindo a direção do automóvel para praticar um novo delito de roubo. Assim, a conduta do paciente extrapolou o mero constrangimento ilegal, o que comprova o acerto do acórdão impugnado que tipificou a conduta como cárcere privado. 5. Habeas corpus não conhecido
.
(STJ - HC: 395978 SC 2017/0083716-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 19/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/04/2018)
.

Assim, inaplicável a desclassificação para o delito de constrangimento ilegal.

b) Do pleito de afastamento da valoração negativa dos motivos do crime e da agravante do art. 61, II, ‘f’, do Código Penal, por alegado
bis in idem
:

No que se refere à valoração negativa da circunstância judicial relativa aos motivos do crime, entendo que assiste razão à insurgência defensiva.

Na sentença, o Juízo de origem reputou desfavoráveis os motivos do crime de cárcere privado, destacando que o réu teria agido por
conduta machista, com autoritarismo, inconformado com o término do relacionamento, perseguindo a vítima, com sentimento de posse e reforçando estruturas de dominação masculina e violência de gênero
.

Ocorre que a fundamentação utilizada para agravar os motivos, na primeira fase da dosimetria, confunde-se com o mesmo contexto fático que serviu de suporte para o reconhecimento da agravante genérica do art. 61, II, “f”, do Código Penal, na segunda fase (delito cometido com violência contra mulher, na forma da lei específica).

Em outras palavras, a sentença se valeu, em dois momentos distintos, da mesma base fática
, qual seja,
violência de gênero, machismo, sentimento de posse e inconformismo com o término do
relacionamento
para primeiro
, exasperar a pena-base e, depois, agravar a pena intermediária, o que configura indevida dupla valoração do mesmo substrato fático (
non bis in idem
).

Some-se a isso o fato de que tais elementos
como
ciúme, sentimento de posse, inconformismo com o fim do relacionamento e postura machista
,
infelizmente são inerentes e ordinários no contexto dos delitos praticados em ambiente de violência doméstica e de gênero, não representando, no caso concreto, um plus de reprovabilidade capaz de distinguir a conduta do padrão já considerado pelo legislador ao instituir a Lei Maria da Penha e ao prever a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal.

No caso em exame, a motivação descrita na sentença não extrapola a normalidade dos crimes de violência doméstica; ao contrário, coincide precisamente com o quadro que já autoriza a incidência da Lei n. 11.340/2006 e da agravante do art. 61,
inc.
II, “f”, de modo que sua utilização, novamente, como vetor negativo dos motivos do crime revela excesso punitivo
.

Diante desse cenário, afasto a valoração negativa da circunstância judicial
dos
motivos do crime, em relação ao delito de cárcere privado
.

Com isso,
readequo
a pena-base d
o
delito ao patamar mínimo legal, permanecendo a análise da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, exclusivamente na segunda fase da dosimetria.

P
asso a redimensionar a pena
privativa de liberdade
imposta ao acusado.

Do crime de cárcere privado

(art. 148, do CP):

O acusado foi condenado à sanção prevista no art.
148
, do Código Penal
.

A pena
cominada ao
tipo penal é de
1

(
um
) a
3

(
tr
ês
) anos
de reclusão.

Na
primeira fase dosimétrica
,
considerando o afastamento da valoração negativa
da
vetorial dos
motivos do crime,
fixo a pena
-
base
em
1 (um) ano

de reclusão
.

Na
segunda fase
,
mantenho o entendimento adotado pelo
juízo sentenciante,
reconhecendo a incidência
da
agravante
prevista no
art. 61, II, “f”, do Código Penal
.

Adotando a
fração de 1/
6 para aumento da sanção, e
ncontro a pena em formação em
01 (um) ano e 02 (dois) meses
,
de reclusão.

Na
terceira fase dosimétrica
, inexistem causas de aumento ou diminuição da pena, fixando em definitivo a pena
de
01 (um) ano e 02 (dois) meses
, de reclusão.

Fixo
o
regime
aberto
para
início
do cumprimento da pena privativa de liberdade
de reclusão
, nos termos do art. 33, § 2o,
alínea “
c
”, do Código Penal.

c) Do pleito de correção da forma de cumulação das penas de reclusão e detenção:

O Juízo de origem, ao fixar pena privativa de liberdade definitiva ao acusado, adotou o posicionamento de ser possível a unificação ou soma das penas de reclusão e detenção
.

Vejamos
:

DO
CÚMULO MATERIAL

RECONHEÇO O CONCURSO MATERIAL entre os crimes, nos termos do art. 69, do Código Penal, e, faço a cumulação das penas, por se tratar de crime com espécies de penas distintas.

Encontro, então, a pena DEFINITIVA em 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 24 (dias) dias de reclusão pelos crimes
de descumprimento
de medida protetiva e cárcere privado.

O regime de cumprimento de pena será o aberto, tendo em vista o disposto no artigo 33, § 2o, “c” do Código Penal
(Id.
341066875)
.

Entretanto
, este posicionamento deve ser revisto.

Sobre o tema, o STJ decidiu que, no momento da sentença
condenatória
, quando há concurso de infrações com reprimendas de
esp
écies diferentes, são aplicáveis os artigos 69 e 76, do Código Penal
.

Perfilhando este entendimento:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA E INCÊNDIO. DETENÇÃO E RECLUSÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS POR OCASIÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO REGIME CORRESPONDENTE A CADA UM DOS DELITOS. INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NOS ARTS. 69 E 76 DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As penas de reclusão e as de detenção constituem reprimendas de mesma espécie,
e
portanto, para efeito de fixação do regime prisional, devem ser consideradas cumulativamente.
2. Todavia, no caso em apreço discute-se a fixação do regime inicial de cumprimento das penas na sentença condenatória, quando há concurso de infrações, situação em que são aplicáveis os
arts
. 69 e 76 do Código Penal. Nessa hipótese, aplica-se o regime correspondente para cada um dos crimes, e não o art. 111 da LEP, que trata, exclusivamente, de unificação das penas no âmbito da execução
. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2590721 SP 2024/0085824-4, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 10/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/09/2024)
(grifos meus).

No mesmo sentido, este
Sodal
ício decidiu:

III.
Razões de decidir

“As penas de reclusão e de detenção possuem naturezas distintas, devendo ser cumpridas de maneira autônoma, nos termos do artigo 76 do Código Penal.”
(6a Procuradoria de Justiça Criminal, Parecer n
.
001102-039/2022)

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP,
art
. 33, § 2o, b; art. 69; art. 76; Lei n. 11 .343/2006, art. 33,
caput
; Lei n. 10.826/2003,
arts
. 12 e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
1.619.879/MT,
Rel
. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.5.2020; STJ,
AREsp
1 .658.303/GO, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, j. 5 .3.2021; STJ,
AgRg
no REsp 1935456/GO, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 24 .5.2022; TJMT, AP no 1003147-11.2023.8 .11.0040, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 2.7.2024. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10015058220228110025, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 26/11/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/11/
2024
)
.

Tratando-se de infrações autônomas, distintas e independentes entre si, não há se falar em consunção entre os crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e tráfico de drogas, pois nenhum dos crimes é fase preparatória ou meio necessário à execução do outro, além de tutelarem bens jurídicos diversos. Se não preenchidas as condições elencadas no artigo 44 do Código Penal, os agentes não têm direito à substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos.
Não é possível a somatória das penas de reclusão e de detenção, por se tratar de espécies distintas, devendo ser executada primeiramente a mais grave [CP, art. 76].
Constatada a desproporcionalidade das penas pecuniárias estabelecidas na sentença, devem-se reduzi-las a fim de guardar equilíbrio com a quantidade das penas privativas de liberdade impostas.

(TJ-MT 00040579720128110086 MT, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 04/10/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/10/2022) (grifos meus).

Assim, diante
da im
possibilidade

de soma/unificação de penas de natureza distinta
, a
fasto a cumulação das penas privativas de liberdade impostas ao acusado, ficando ele condenado a
01 (um) ano e 02 (dois) meses, de reclusão e 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, devendo ambas ser

cumpridas em regime
inicial
aberto.

Com essas considerações
,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso interposto
por

Tiago Lúcio Silva Flores
,

para estabelecer sua pena em
01 (um) ano e 02 (dois) meses, de reclusão e 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, devendo ambas ser cumpridas em regime inicial
aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026